Tribunal: TJDFT
Processo: 0751601-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751601-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCRETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP AGRAVADO: BRUNA DA SILVA LOPES DESPACHO Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a devolução do AR de ID 23477136, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator